Tribunal: TJBA
Processo: 0000478-40.2015.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000478-40.2015.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARINEIDE VIANA DIAS SILVA Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. LEI MUNICIPAL RESTRITIVA. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR AO MUNICÍPIO O RECÁLCULO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DA SERVIDORA. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança de salários cumulada com obrigação de fazer e pagar, bem como indenização por danos materiais e morais proposta por servidora pública municipal visando ao recálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias sobre a remuneração integral. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias da servidora deve incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral; e (ii) saber se a conduta da Administração Municipal enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal em seus arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, §3º assegura a todos os trabalhadores o direito ao recebimento do décimo terceiro salário e ao gozo de férias com acréscimo de um terço sobre a remuneração integral, inclusive aos servidores públicos. 4. O termo “remuneração integral” compreende todas as parcelas de natureza permanente percebidas pelo servidor, incluídas gratificações e vantagens de caráter habitual. Qualquer norma municipal que limite a base de cálculo dessas verbas ao vencimento básico afronta o texto constitucional. 5. No tocante ao pleito de indenização por danos morais é imprescindível a demonstração de efetivo dano moral, o que não se verificou nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que o Município de Ribeirão do Largo proceda ao recálculo e pagamento das diferenças devidas a título de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias, com base na remuneração integral da servidora, observada a atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir da citação e pela Taxa SELIC como índice único de atualização e juros a partir de 09 de dezembro de 2021. _______________________________________________________________ Tese de julgamento: A base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores públicos deve corresponder à remuneração integral compreendendo todas as parcelas de natureza permanente; o descumprimento desta obrigação pela Administração não gera por si só direito à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados – Constituição Federal, arts. 7º, incisos VIII e XVII; 39, §3º. – Código de Processo Civil, art. 487, inciso I. – Lei nº 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada – TJ-BA, Apelação Cível nº 0002430-20.2012.8.05.0088, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, julgado em 29/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0000478-40.2015.8.05.0075, apelante MARINEIDE VIANA DIAS SILVA e apelado MUNICIPIO DE RIBEIRAO DO LARGO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.